Tribunal: TJDFT
Processo: 0741068-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. PROIBIÇÃO DE PARTICIPAR EM CONCURSOS PÚBLICOS. INADEQUAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedidos de aplicação de medidas executivas atípicas, consistentes em suspensão da CNH, apreensão de passaporte, bloqueio de cartões de crédito e proibição de participação do executado em concursos públicos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível aplicar medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC, tais como suspensão da CNH, apreensão de passaporte, bloqueio de cartões de crédito e impedimento de participação em concursos públicos, diante da inexistência de bens penhoráveis;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.137, a adoção de medidas executivas atípicas exige, cumulativamente: ponderação entre efetividade e menor onerosidade; caráter subsidiário; fundamentação adequada às peculiaridades do caso; e observância do contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.
4. A suspensão da CNH e a apreensão do passaporte, embora não impliquem restrição à liberdade de locomoção, não apresentam relação com o objeto da execução e carecem de aptidão para garantir a satisfação do crédito, revelando-se desproporcionais e inadequadas, sobretudo diante da inexistência de patrimônio expropriável.
5. O bloqueio dos cartões de crédito e a proibição de participação em concursos públicos não se mostram medidas logicamente relacionadas à satisfação da obrigação de pagar quantia certa, tendo natureza meramente punitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "As medidas executivas atípicas de suspensão da CNH, apreensão de passaporte, bloqueio de cartões de crédito e impedimento de participação em concursos públicos são inadequadas e desproporcionais para assegurar o cumprimento da obrigação de pagar."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 139, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.955.539/SP (Tema 1.137), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção; TJDFT, Rel. Desa. Fátima Rafael, 7a Turma Cível, j. 21/1/2026, DJe 9/2/2026; TJDFT, APC 0729259-27.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa De Azevedo, 7a Turma Cível, j. 8/11/2023, DJe 24/11/2023.